Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733213-18.2022.8.07.0000 PACIENTE: ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO, preso preventivamente desde 09 de abril de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/04/2022 e conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Em 26/05/2022, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente. A denúncia foi recebida em 10/08/2022 pelo Juízo, oportunidade em o pedido de revogação da prisão excepcional do Paciente foi indeferido. Designada a instrução para o dia 01/09/2022, não houve o encerramento em razão do horário e da impossibilidade de acompanhamento dos depoimentos das testemunhas por parte do Paciente e do corréu que se encontra preso, tendo sido designada a data do dia 10/11/2022 às 15h30, para sua continuação. A defesa pleiteou, novamente, o relaxamento da prisão, o que foi indeferido. Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o Paciente se encontra preso desde 08/04/2022 e terá alcançado 217 dias na data agendada para continuação da instrução, quando ainda permanecerá recluso indefinidamente, aguardando as partes apresentarem memoriais e sentença a ser proferida. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, que não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Ademais, afirma que, ainda, que condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. Afirma ser possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como deferido ao corréu Elias. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se o caso. No mérito, requer a conformação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0714405-62.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção e impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa. Por outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Na hipótese, tem-se que o paciente foi preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública em 09/04/2022. Posteriormente, foi oferecida a denúncia e recebida pelo Juízo. Além disso, foi dado início à audiência de instrução e julgamento em 01/09/2022, não tendo havido o encerramento em razão do horário e da impossibilidade de acompanhamento dos depoimentos das testemunhas por parte do Paciente e do corréu que se encontra preso, tendo sido designada, contudo, a data do dia 10/11/2022 às 15h30, para sua continuação. Observa-se, ainda, que a prisão do paciente decorreu da “Operação Espada de São Miguel”, que apurou fortes indícios do envolvimento dos acusados no delito de tráfico de drogas. Assim, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator